Tribunal: TJDFT
Processo: 0718378-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEITADA. ILICITUDE DAS PROVAS. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ESTÁVEL. ESTRUTURA ORGANIZADA. DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO REO.
1. Considerando que a busca domiciliar deriva de comando judicial lastreado em indícios extraídos de interceptações telefônicas, denúncias anônimas e informações de colaboradores de campo, não há margem para acolher a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. 1.1. Se o ato por meio do qual foi obtida a prova era legal ou judicialmente autorizado, a descoberta do envolvimento de outros agentes ou da prática de crime diverso daquele que deu ensejo à investigação inicial é lícita e deve ser aproveitada. 1.2. Ausente a devassa genérica da intimidade domiciliar, e observada a abrangência do mandado judicial, emerge evidente a regularidade da diligência questionada, além da higidez das provas colhidas.
2. Merece prosperar a pretensão recursal deduzida pela Acusação, quanto ao crime de tráfico de drogas, pois demonstrada a apreensão de porções fracionadas de substâncias entorpecentes e petrechos (balança de precisão) na casa da ré, corroborada pela palavra de policial que trabalhou nas investigações e participou da diligência, além de evidências extraídas do aparelho celular utilizado para a prática do crime.
3. Se as provas angariadas durante a instrução não apontam, com a segurança necessária, para uma atuação organizada, com clara divisão de tarefas e estrutura organizada, deve ser mantida a absolvição quanto ao crime de associação ao tráfico, previsto no art. 35 da LAD.
4. A aplicação da redutora atinente à figura do tráfico privilegiado encontra óbice na presença de elementos concretos da dedicação a atividades criminosas, tais como diálogos extraídos do aparelho celular, que apontam para o envolvimento não episódico.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.